Tribunal: TJES
Processo: 0003225-60.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003225-60.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: RICARDO VALLORY CONTABILIDADE E IMOBILIARIA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DOS DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como bem reconheceu o magistrado de origem na sentença, “o contrato de desconto de título é apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhado de i) borderô com a discriminação dos títulos; ii) planilha de evolução do débito; e iii) cópia dos títulos devolvidos e não pagos”.

2. Apesar de devidamente intimado em duas oportunidades, o banco apelante não apresentou cópia dos títulos relacionados no borderô apresentado, evidenciando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 05 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0003225-60.2018.8.08.0014

Apelante: Banco do Brasil S/A

Apelados: Ricardo Vallory Contabilidade e Imobiliária Ltda. e outros

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença de id. 5539131 proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, na ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Ricardo Vallory Contabilidade e Imobiliária Ltda. e outros, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 5539484) o Banco do Brasil S/A pretende a reforma da sentença sustentando em síntese, que (a) na pretensão executiva fundada em contrato de desconto bancário (borderô) deve vir acompanhada dos títulos descontados ou de documento firmado entre as partes com a assinatura de duas testemunhas; (b) existe nos autos contrato completamente transparente em seus termos, demonstrando o pactuado e os encargos decorrentes de inadimplência, contando ainda com a devida assinatura de duas testemunhas.

Contrarrazões (id. 5539489), pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 17 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como bem reconheceu o magistrado de origem na sentença de id. 5539131, “
o contrato de desconto de título é apto a embasar a ação monitória, desde que acompanhado de i) borderô com a discriminação dos títulos; ii) planilha de evolução do débito; e iii) cópia dos títulos devolvidos e não pagos
”.

Apesar de devidamente intimado em duas oportunidades, em janeiro de 2022 e agosto do mesmo ano (fls.149 e 160), o banco apelante não apresentou cópia dos títulos relacionados no borderô apresentado, evidenciando a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ainda, na petição de fl. 163 fez requerimento de julgamento antecipado da lide, sem, mais uma vez, apresentar a documentação.

A necessidade de apresentação das cópias dos títulos devolvidos e não pagos já foi reconhecida neste processo por este Tribunal no acórdão de fl. 143, quando anulou a sentença de fls. 119/123 para oportunizar ao banco a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1.Ainda que a parte autora tenha deixado de instruir a ação monitória com as cópias dos títulos devolvidos e não pagos, era dever do magistrado, na condição de condutor do processo, zelar pela regularidade da tramitação do feito, determinando a emenda à inicial, nos termos do art. 320 do CPC, oportunizando que o referido vício fosse sanado. Não o fazendo, conclui-se que a sentença terminativa fora proferida em clara violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, conduzindo à sua anulação.

2. Sentença anulada. Recurso provido.

No mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO PARA DESCONTO DE TÍTULOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA A EMBASAR O PEDIDO INICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO, ACOMPANHADO DOS RESPECTIVOS BORDERÔS DEVIDAMENTE ASSINADOS, DOS TÍTULOS DESCONTADOS E NÃO PAGOS E DOS EXTRATOS DEMONSTRANDO O CREDITAMENTO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA DESCONTÁRIA. REGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA DO PAGADOR E DO CREDITAMENTO DOS VALORES NA CONTA DA EMPRESA RÉ. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE NÃO SÃO APTOS A INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0004975-12.2018.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADORA JOSELY DITTRICH RIBAS - J. 27.05.2022) (TJ-PR - APL: 00049751220188160035 São José dos Pinhais 0004975-12.2018.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Josely Dittrich Ribas, Data de Julgamento: 27/05/2022, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/06/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de desconto de títulos de terceiros. Hipótese em que o banco não exibiu nos autos os títulos descontados e que alegadamente não foram quitados. Insuficiência para tanto da mera menção ao valor dos títulos no borderô de descontos. Consideração de que a comprovação de que os títulos descontados não foram regularmente quitados constitui pressuposto indispensável ao processamento de ação monitória que tem por objeto cobrança fundada em contrato dessa natureza. Insuficiência da apresentação dos contratos acompanhados do demonstrativo do débito. Embargos monitórios acolhidos para julgar extinto o processo, sem resolução do mérito. Sentença mantida. Recurso improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso.(TJ-SP - AC: 10139590220188260451 Piracicaba, Relator: João Camillo de Almeida Prado Costa, Data de Julgamento: 20/06/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, majorando o percentual da verba honorária fixada na sentença para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.